Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO FILIADO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONSTATAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da constatação de que houve fraude na filiação da parte, cabível a exclusão do registro de filiação ao partido político, sobretudo considerando que, consoante dispõe o inciso XX do art. 5° da Constituição Federal, “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.
2. Vislumbra-se a ocorrência de dano moral quando a situação vivenciada é capaz de atingir os direitos da personalidade, desbordando de meros aborrecimentos cotidianos.
3. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito da ofendida e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.
4. A filiação partidária de pessoa, sem a devida comprovação documental, configura culpa in vigilando do partido político, na medida em que esse tinha o dever de supervisionar os atos dos seus prepostos, sobretudo com vistas a garantir a veracidade das informações prestadas pelos interessados em filiar-se.
5. Nos termos do enunciado da Súmula 54/STJ, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
6. Apelação conhecida e desprovida.